Tribunal: TJMT
Processo: 1035956-85.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de cobrança. Honorários advocatícios contratuais ad exitum. Omissão. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035956-85.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 08.139.805/0001-22 (EMBARGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (EMBARGANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em a
pelação cível
.

Ação de cobrança. Honorários advocatícios contratuais
ad
exitum
.

Omissão.
Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que
negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, na qual se reconheceu a exigibilidade da verba em razão do êxito em demanda tributária, consubstanciado no trânsito em julgado de mandado de segurança que assegurou o direito à compensação fiscal.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de efetivo benefício econômico para exigibilidade dos honorários; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à impugnação da planilha de cálculo apresentada; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de analisar alegação de excesso de mandato; (
iv
) verificar a existência de omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de perícia; (v) aferir eventual omissão quanto à adequação da via eleita (ação de cobrança).

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrenta expressamente a tese de benefício econômico ao afirmar que, em contratos
ad
exitum
, o trânsito em julgado que reconhece o direito à compensação tributária constitui proveito patrimonial apto a implementar a condição suspensiva prevista no art. 125 do Código Civil.

4. O julgado aprecia a validade da planilha de cálculo ao reconhecer sua origem em documentos fiscais fornecidos pela própria devedora e ao afastar impugnação genérica desacompanhada de prova de erro.

5. O acórdão afasta a alegação de excesso de mandato ao qualificar a conduta do advogado como cumprimento de exigência normativa (IN RFB nº 1.717/2017), necessária à viabilização da compensação administrativa.

6. A decisão rejeita o alegado cerceamento de defesa ao concluir pela suficiência da prova documental e pela desnecessidade de perícia, nos termos do
s
ar
ts
. 370, parágrafo único, e 371 do CPC.

7. O julgado afasta implicitamente a inadequação da via eleita ao reconhecer a liquidez do crédito com base em contrato escrito com percentual definido e base de cálculo determinável por simples operação aritmética.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022
,
1.025
e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025
; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Mafro
Transportes Ltda.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado
, no julgamento d
a Apelação Cível
n. 1035956-85.2022.8.11.0041
,
nos autos
da
Ação de Cobrança
, em trâmite no Juízo da
8
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pel
o

embargante,
mantendo a sentença de procedência na ação de cobrança de honorários advocatícios movida por
Galvan & Nigro Advocacia Empresarial
.

Nas
razões recursais
,
o

embargante

sustenta a existência de omiss
ões
no julgado.

Sustenta
que o
decisum
não teria enfrentado a necessidade de verificação do “efetivo benefício econômico” incorporado ao patrimônio da empresa como condição contratual, limitando-se a equiparar o trânsito em julgado ao êxito financeiro.

Aponta omissão quanto à impugnação específica da planilha unilateral apresentada pelo escritório de advocacia, sustentando que a ausência de homologação fiscal e de perícia técnica impede a liquidez do crédito.

Argumenta que o acórdão teria sido omisso quanto aos limites do mandato e à suposta desistência não autorizada da via judicial, o que teria alterado a natureza do crédito para administrativo, gerando prejuízos.

Aduz que

houve
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, essencial para a quantificação do alegado benefício e prejuízos sofridos.

Ademais, alega a
inadequação da via eleita, sob o argumento de que a pretensão deveria ter sido veiculada por meio de ação de arbitramento de honorários e não ação de cobrança, dada a suposta iliquidez
.

Diante disso, requer
sejam acolhidos os embargos para sanar
o
s
vício
s
apontad
o
s
,
com a atribuição de efeitos infringentes,
a fim de
reformar a decisão

e
, ainda,
o prequestionamento dos
arts
. 125, 421, 422 e 129 do Código Civil, bem como dispositivos processuais correlatos

(ID.
348714896
).

Nas contrarrazões,
o embargado

pugna pela rejeição do recurso, defendendo a manutenção integral do acórdão, ao argumento de que a pretensão da embargante denota mero inconformismo com o mérito da decisão e intuito protelatório, uma vez que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente fundamentadas pelo Colegiado

(ID.
350929896
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
o
embargante

Mafro
Transportes Ltda.
interpôs

recurso de
A
pelação Cível
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/M
T
.

A
Primeira
Câmara de Direito Privado, sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
10

de
fevereir
o
de 202
6
,
pelo
não provimento
d
o recurso interposto pel
o
embarga
nte (ID
. 345768893
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXITO NA DEMANDA. EXEGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, ajuizada por escritório de advocacia em face de cliente, com sentença de procedência para condenação ao pagamento de honorários de êxito pactuados. Recurso de apelação da parte ré, visando à reforma da sentença sob alegação de ausência de constituição do crédito tributário, cerceamento de defesa e necessidade de perícia.

II. Questão em discussão:

Exigibilidade dos honorários advocatícios diante do reconhecimento judicial do direito à compensação tributária.

Alegação de cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial.

Validade da condenação com base em prova documental e contrato firmado entre as partes.

III. Razões de decidir:

Aplicação dos
arts
. 421, 422 e 125 do Código Civil (autonomia da vontade, boa-fé objetiva e condição suspensiva).

Súmula/Tema aplicável: "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda" (REsp 1.337.749/MS, STJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 03/07/2013).

No caso, restou comprovada a prestação dos serviços e o benefício econômico, sendo desnecessária a produção de perícia, pois a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos são suficientes para o julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação desprovida. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento).

Tese: A exigibilidade dos honorários advocatícios decorre do implemento da condição suspensiva prevista em contrato, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a controvérsia é de direito e os documentos são suficientes para o julgamento, não havendo cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Artigos 421, 422, 125 e 129 do Código Civil; art. 85, §11, e art. 355, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.337.749/MS, STJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 07/03/2013;
AgInt
no
AREsp
1.675.581/SP, STJ, Assistente Menor Marco Aurélio
Bellizze
, 13/08/2020.

Nota-se que foi ratificado
o entendimento de que a condição suspensiva para a exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais
ad
exitum
se
imple
mentou com o trânsito em julgado do Mandado de Segurança que reconheceu o direito da empresa à compensação tributária (tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS), independentemente da efetiva homologação administrativa do crédito pela Receita Federal, afastando, outrossim, a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, dada a suficiência da prova documental baseada nos livros fiscais da própria devedora.

Irresignad
a
,
a

embargante
op
ôs
o presente recurso apontando omiss
ões
no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A
e
mbargante sustenta
, inicialmente,
que o acórdão foi
omisso
ao não distinguir o
“
trânsito em julgado
”
do
“
benefício econômico auferido
”
, condição
esta
prevista contratualmente e que exigiria o ingresso financeiro no patrimônio da empresa ou a homologação fiscal.

Ocorre que o
acórdão embargado enfrentou a matéria com clareza, fixando a premissa jurídica de que, na modalidade de contrato
ad
exitum
em demandas tributárias dessa natureza, o
“
benefício econômico
”
se confunde com o proveito patrimonial decorrente do reconhecimento judicial do direito à compensação.

O
C
olegiado adotou expressamente o entendimento de que o ativo fiscal
–
o crédito reconhecido judicialmente
–
integra o patrimônio da empresa no momento do trânsito em julgado, constituindo o implemento da condição suspensiva prevista no art. 125 do Código Civil.

Ao consignar que
“
o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda
”
, citando precedente do STJ, o Tribunal afastou a interpretação restritiva da
e
mbargante de que o êxito dependeria da chancela
administrativa posterior.

Não há omissão quando o julgador adota interpretação jurídica diversa daquela almejada pela parte.

Argumenta-se
, outrossim,
que houve
omissão
sobre a impugnação específica da planilha de cálculos apresentada pelo
escritório de advocacia e
mbargado, a qual seria documento unilateral desprovido de contraditório técnico.

O exame do voto condutor revela que
esse
ponto foi devidamente apreciado
, uma vez que
fora
fundament
ado
que a planilha não era um documento aleatório, mas sim derivado dos Livros de Registro de Apuração do ICMS fornecidos pela própria
e
mbargante
, após seu pedido
.

A decisão colegiada foi expressa ao afirmar que
“
a posterior impugnação genérica, sem apontamento de erro específico, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade dos cálculos
”
.

Desse modo
, houve juízo de valor explícito sobre a força probante do documento em cotejo com a impugnação apresentada, concluindo-se pela validade da base de cálculo documental.

A discordância quanto a essa valoração constitui matéria de mérito, insuscetível de revisão via
ac
lara
tórios
.

Sob outro viés, a e
mbargante alega
omissã
o
do acórdão quanto à tese de que o advogado teria agido com excesso de mandato ao
“
desistir
”
da execução judicial, transformando o crédito em administrativo sem autorização.

O acórdão, contudo, rechaçou tal narrativa ao enquadrar a conduta do causídico não como desistência, mas como cumprimento de dever legal. O voto condutor esclareceu:
“
o que se constata é que [...] o apelado procedeu à declaração de inexecução do título judicial perante a Justiça Federal, conforme exigido pela
Instrução Normativa RFB nº 1717/2017 [...] como condição prévia para o processo administrativo de compensação
”
.

Ao validar a conduta processual do
e
mbargado sob a ótica da normativa da Receita Federal,
esta e. Câmara
, por consequência lógica e direta, afastou a alegação de excesso de poderes ou de violação ao mandato, entendendo que a via administrativa era a decorrência natural e legal do título judicial obtido.

Não há, pois, a lacuna apontada.

No tocante a suposta

contradição
e
omissão
ao se julgar antecipadamente a lide, dispensando a perícia técnica, sob o argumento de que a matéria seria apenas de direito, quando a condenação fixou valor certo
, não assiste razão à embargante.

O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) autoriza o magistrado a indeferir provas inúteis ou protelatórias quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação de sua convicção (art. 370, parágrafo único, do CPC).

O acórdão fundamentou a desnecessidade da perícia na existência de prova documental robusta (livros fiscais) e na natureza aritmética do cálculo.

Decidir que a prova documental é suficiente não gera contradição com a fixação de valor líquido
,
ao contrário, é pressuposto para tal.

A alegação de cerceamento de defesa foi, portanto, expressamente afastada, não havendo vício de procedimento a ser sanado, mas sim inconformismo com a preclusão da fase instrutória declarada pelo
J
uízo.

Em relação à alegada

omissão
quanto à tese de que a via correta seria a ação de arbitramento de honorários, dada a suposta iliquidez
, não há como prosperar.

O acolhimento da ação de cobrança pressupõe, necessariamente, o reconhecimento da liquidez do título. O acórdão manteve a sentença que reconheceu a existência de um contrato com percentual definido (10%) incidente sobre uma base de cálculo determinável por simples cálculo aritmético (valor do indébito tributário).

O arbitramento de honorários (art. 22, §2º, da Lei 8.906/94) é reservado para hipóteses onde não há estipulação contratual ou quando não há acordo sobre o valor.

Nesse
contexto, e
xistindo contrato escrito e elementos para apuração do
quantum
, a via da ação de cobrança é adequada.

Este Colegiado
, ao ratificar a condenação líquida, implicitamente e logicamente rejeitou a tese de inadequação da via, não estando o julgador obrigado a discorrer sobre teses que restaram prejudicadas pela conclusão principal do julgamento.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

A propósito:
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões
trazidas pelas partes
e, fundamentadamente, concluiu pela
manutenção da
decisão

que julgou procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão, mas mera inconformidade d
a
embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara. O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação
.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.ª Des.ª
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Em síntese, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado
, embasando o entendimento nos princípios da boa-fé, função social do contrato e condição suspensiva.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Em relação ao

prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial
refere-se
à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo
a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação
expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Por fim, em sede de contrarrazões, o embargado pugna pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Assim sendo, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026